Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Apelação. Golpe do motoboy. Responsabilidade civil. Culpa concorrente. Dano material. Dano moral. Repetição do indébito. Multa cominatória. Ilegitimidade passiva. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por autora e instituição financeira contra sentença que reconheceu a responsabilidade parcial do banco por fraude bancária, condenando-o ao ressarcimento de 60% dos danos materiais.
2. Sentença rejeitou pedido de indenização por danos morais, repetição do indébito em dobro e aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar.
3. Autora alegou omissão na sentença quanto à análise de documentos e violação à LGPD. Banco alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por omissão e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos dados; (iii) estabelecer se há culpa concorrente da vítima; (iv) definir se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro; (v) verificar a incidência de multa por descumprimento de decisão liminar.
III. Razões de decidir
5. A sentença não é nula. A ausência de menção expressa a todos os documentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente (CPC, art. 489, §1o).
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14). A fraude decorreu de falha na segurança do serviço, caracterizando fortuito interno.
7. A autora contribuiu para o evento danoso ao fornecer dados e cartões aos fraudadores, configurando culpa concorrente.
8. O banco deve ressarcir 60% dos danos materiais, conforme proporcionalidade da culpa.
9. Não houve comprovação de violação a direitos da personalidade. Inexistente o dano moral indenizável.
10. A repetição do indébito em dobro exige má-fé, o que não se verificou.
11. A multa cominatória não é devida, pois o banco comprovou a devolução dos valores dentro do prazo fixado.
IV. Dispositivo
12. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 489, §1o; CC, arts. 402, 405, 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1.612.178, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 5.6.2017. STJ, REsp. 1.995.458, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.6.2022. TJDFT, Acórdão 1974487, 0717294-15.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 26/02/2025. TJDFT, Acórdão 1994733, 0707708-80.2022.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1995889, 0715494-49.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 14/05/2025.